Tribunal: TJDFT
Processo: 0738397-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738397-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Priscila do Nascimento Silva Agravado: Itaú Unibanco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila do Nascimento Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos do processo no 0707557-42.2021.8.07.0017, assim redigida: “Nos termos do art. 1-A do Decreto no 8.573/2015, incluído pelo Decreto no 10.197/2020, que entrou em vigor em 1o de março de 2020, “o Consumidor.gov.br é a plataforma digital oficial da administração pública federal direta, autárquica e fundacional para a autocomposição nas controvérsias em relações de consumo.” Destaco que a plataforma para autocomposição já está disponível para utilização. Dessa forma, em homenagem aos métodos alternativos de solução de conflitos, que ganharam grande relevância com a Emenda Constitucional 45/2004 e, mais recentemente, com o Código de Processo Civil de 2015 (art. 3o, § 3o), determino o sobrestamento do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual deverá a autora comprovar, sob pena de indeferimento da petição inicial, o prévio requerimento pela plataforma www.consumidor.gov.br, a fim de que comprovar a existência da pretensão resistida por parte do fornecedor demandado. Oportuno ressaltar que, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, a exigência de prévio requerimento administrativo não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), sendo necessário para que se possa demonstrar estar configurado o interesse de agir. Observo, por fim, que o réu é empresa participante dessa plataforma, com média de resolução da pendenga superior a 84% e com média de prazo de resolução inferior a 7 dias. Após, casos persista o interesse na presente ação, deverá emendar a inicial para informar se houve desconto em folha da parcela de novembro/2021.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 31132669), em síntese, que é pessoa economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Acrescenta que recebe renda média mensal líquida inferior à quantia de 10 (dez) salários mínimos, o que reforça a aludida hipossuficiência. Argumenta que não deve ser admitida a imposição de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento do curso do processo de origem, de modo a preservar o direito fundamental do acesso à justiça, além da inafastabilidade da jurisdição estatal. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e determinado o prosseguimento do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori. No presente caso uma das questões impugnadas pela recorrente diz respeito à imposição de prévia tentativa de autocomposição extrajudicial, por meio de plataforma digital disponibilizada no sítio eletrônico (www.consumidor.gov.br), como condição para o prosseguimento do processo de origem. A valoração da aludida hipótese indica que há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Por essa razão conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Quanto ao mais, de acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente e de condicionar o curso do processo de origem à prévia tentativa de autocomposição por meio de plataforma digital disponibilizada no sítio eletrônico “www.consumidor.gov.br”. Em relação ao primeiro ponto é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos presentes autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. O valor bruto da remuneração recebida mensalmente pela recorrente é de aproximadamente R$ 4.574,00 (quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais), nos termos do documento acostado aos autos do processo (Id. 108255441 dos autos do processo de origem). Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pela agravante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Quanto ao segundo ponto é necessário observar que o princípio da inafastabilidade é inerente à atividade jurisdicional e encontra previsão no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. O livre acesso à jurisdição estatal, em regra, não pode ser obstado, ressalvadas as excepcionais hipóteses de jurisdição condicionada ao prévio esgotamento ou à mera provocação da esfera administrativa, que devem estar previstas em Lei ou no próprio Texto Constitucional. No presente caso o Juízo singular impôs como condição ao prosseguimento do curso do processo de origem a prévia tentativa de autocomposição extrajudicial entre as partes por meio de plataforma digital disponibilizada em sítio eletrônico (www.consumidor.gov.br). Apesar da louvável iniciativa de fomento aos meios não jurisdicionais de solução de conflitos pela Administração Pública, a condição imposta pelo Juízo singular à recorrente não tem suporte em lei ou na Constituição Federal. Ademais, trata-se de óbice não razoável, pois tem o potencial de inviabilizar o exame de milhares de demandas que tenham como suporte uma relação jurídica substancial de consumo. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1o A 4o DO ART. 625-D DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, ACRESCIDO PELA LEI N. 9.958, DE 12.1.2000. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP. SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE ANTECEDENTE SUBMISSÃO DO PLEITO TRABALHISTA À COMISSÃO PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO PELA QUAL SE PERMITE A SUBMISSÃO FACULTATIVAMENTE. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. INC. XXXV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AOS §§ 1o A 4o DO ART. 652-D DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, em obediência ao inc. XXXV do art. 5o da Constituição da República, a desnecessidade de prévio cumprimento de requisitos desproporcionais ou inviabilizadores da submissão de pleito ao Poder Judiciário. 2. Contraria a Constituição interpretação do previsto no art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho pelo qual se reconhecesse a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de reclamação trabalhista. Interpretação conforme a Constituição da norma. 3. Art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalhos: a legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, sendo importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa, devendo ser estimulada, não consubstanciando, todavia, requisito essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme a Constituição aos §§ 1o a 4o do art. 625-D da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de assentar que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar demanda diretamente ao órgão judiciário competente.” (ADI 2139, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 18-02-2019 PUBLIC 19-02-2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois os elementos probatórios coligidos aos autos comprovam a alegada hipossuficiência econômica e a imposição de óbice não razoável ao prosseguimento do curso do processo de origem. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque os efeitos da concessão da justiça gratuita não podem retroagir. Logo, a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição da obrigação de adiantar o pagamento das custas e de eventuais outras despesas decorrentes do trâmite do processo. Além disso a suspensão indevida do curso do processo tem o potencial de causar dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder à recorrente a gratuidade de justiça e determinar ao Juízo singular que prossiga imediatamente com o curso regular do processo de origem, independentemente de prévia tentativa de autocomposição entre as partes. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator